Tribunal: TJSP
Processo: 1012746-50.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Ação cominatória visando à reparação de danos em imóvel – Instrumento particular de venda e compra para incorporação imobiliária – Responsabilidade solidária decorrente da participação incontroversa na cadeia de consumo, arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do Código do Consumidor – Descabimento da fixação da verba honorária por equidade diante da não incidência das hipóteses previstas no art.

Ementa:
Ação cominatória visando à reparação de danos em imóvel – Instrumento particular de venda e compra para incorporação imobiliária – Responsabilidade solidária decorrente da participação incontroversa na cadeia de consumo, arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do Código do Consumidor – Descabimento da fixação da verba honorária por equidade diante da não incidência das hipóteses previstas no art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil – Arbitramento dos honorários advocatícios de acordo com o valor da condenação, art. 85, § 2.o, do aludido diploma – Recurso do réu não provido; provida a apelação do autor.